Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ACUMULAÇÃO DE MILHAS AÉREAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO EFETUADO APÓS 7 MESES DA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE 12 MESES. CONTESTAÇÃO EFETUADA DIRETAMENTE À OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROGRAMA DE MILHAGEM LOGO APÓS O RESGATE DE MILHAS RELATIVAS AO PLANO DE 12 MESES. CONTA SUSPENSA. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO DAS MILHAS INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial, bem como o pedido contraposto.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que em 2016 contratou o programa de milhagem da recorrida, cujo pagamento mensal lhe dava direito ao crédito de mil milhas por mês. Ressaltou que, em abril de 2022, após várias tentativas frustradas de contato com a primeira requerida, solicitou à segunda requerida que cancelasse o desconto do programa em sua fatura de cartão de crédito, cujo valor mensal era de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Pontuou que não obteve sucesso em suspender os descontos, bem como lhe foi cobrada uma pendência de pagamento que não existia no valor de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Observou que foi incluído, sem o seu consentimento, em outro plano de milhagem, o que lhe onerou em mais R$ 37,80 (trina e sete reais e oitenta centavos) no período de novembro de 2022 a maio de 2023. Afirmou que, sem a resolução do problema, cancelou o cartão de crédito em que o débito era lançado, contudo ainda foi cobrado no mês seguinte. Destacou que sua conta de milhagem se encontra bloqueada sem poder utilizar o saldo de milhas que possuía.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58999873).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise do pedido de repetição do indébito e de reparação em razão dos alegados danos morais suportados.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que solicitou o cancelamento do programa de milhagem em abril de 2022, sendo que foi cobrado por um período de 17 (dezessete) meses subsequentes e que as milhas vinham sendo creditadas mensalmente em sua conta, ao contrário do que foi apontado na r. sentença. Ressaltou que sua conta foi bloqueada em junho de 2022, de forma que a utilização das milhas restou inviabilizada, o que caracteriza enriquecimento ilícito por parte da primeira recorrida. Observou que tal situação lhe gerou prejuízo de ordem moral e material, já que continuou a pagar regularmente o serviço, sem a sua vontade, contudo, não dispunha das milhas para utilização. Pontuou que mesmo após o pedido de suspensão do serviço, a mensalidade do plano continuou a ser descontada por 17 (dezessete) meses. Afirmou que anexou aos autos as provas de que fez a solicitação do cancelamento, contudo, não foi atendido. Destacou que deve ser ressarcido pelo período em que foi cobrado indevidamente e não pôde utilizar as milhas. Asseverou que a primeira requerida confirmou os pagamentos regulares do programa e que não deve prosperar o argumento de que tais descontos não constavam no sistema. Salientou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento ou insatisfação devendo ser indenizado pelos danos morais. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para condenar as recorridas ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente, no valor de R$ 1.920,74 (um mil novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
7. Conforme resta comprovado nos autos, o autor efetuou a renovação do plano Smiles em 17/9/2021, no valor total de R$ 478,80, divididos em 12 vezes no cartão de crédito. Conforme as condições da renovação, seriam creditadas em sua conta 1.000 (mil) milhas mensais. As milhas dos meses de setembro de 2021 a abril de 2022 foram devidamente creditadas, conforme demonstrado pela requerida em peça de ID 58826823, p. 3. Em 10/3/2022 e 16/4/2022 o autor efetuou o resgate de milhas e, em seguida, alega que solicitou o cancelamento do plano, tendo efetuado contestação junto à operadora do cartão de crédito acerca do valor anuído em setembro de 2021 e dividido em 12x, alegando desconhecer tal compra. Desde então, a operadora do programa de milhagens efetuou o bloqueio de sua conta, uma vez que alega que o contrato previa o total de 12 parcelas mensais, sendo que o pedido de cancelamento implicaria na necessidade de pagamento dos valores relativos às milhas resgatadas no período anterior para que então o plano pudesse ser cancelado, uma vez que não seria possível a adesão a um programa de milhagem com renovação apenas de setembro de 2021 a abril de 2022. Entretanto, consta dos autos que, mesmo após a contestação da compra, as parcelas continuaram a ser debitadas no cartão de crédito do autor. Dessa forma, cabível a determinação de restituição dos valores cobrados a partir de junho de 2022, quando foi realizada uma nova renovação do plano com a cobrança de 12 (doze) parcelas, as quais voltaram a ser debitadas no cartão de crédito do autor. Por outro lado, é indevido o pedido de desbloqueio do programa de milhagem, uma vez que o contrato foi rompido a pedido do autor, não sendo possível o congelamento das milhas adquiridas anteriormente, uma vez que eram parte de um contrato de 12 meses ao qual o cliente requereu a rescisão unilateral após ter anuído com a renovação em setembro de 2021.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Não há nos autos prova de quando o recorrente realizou o pedido de cancelamento do programa de milhas. Os e-mails anexados na inicial (ID 58826631) demonstram que o autor, após efetuar o resgate de milhas em 10/3/22 e 16/4/22 requereu o cancelamento do plano diretamente junto à operadora de cartão de crédito, alegando que não reconhecia a compra efetuada em 09/21. Assim, não há o que se falar em ressarcimento em dobro dos valores descontados.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie não ocorreu tal violação, já que a recorrida agiu no exercício regular do seu direito de cobrar por um serviço que foi prestado. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar a devolução ao autor do valor de R$ 960,37 (novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), a ser efetuado pela primeira requerida (Gol Linhas Aéreas) com atualização monetária a partir de cada desembolso (conforme documentos de IDs 58826632 e 58826630) e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.